Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-49.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE UM SEXTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça.

2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de ameaça pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, incabível a absolvição do réu.

3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.

4. Reconhecida a presença de circunstância agravante na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada a fração de 1/6, conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte.

5. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em exclusão da condenação indenizatória e/ou redução do quantum.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.